Tribunal: TCU
Processo: 033.130/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em razão da negativa de provimento a recurso de reconsideração interposto em face de decisão de irregularidade das contas, com débito e multa, em tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Médio São Francisco  Incra SR-29, tendo como responsáveis a Fundação para o Desenvolvimento do Semi-Árido Brasileiro  Fundesa, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público  Oscip, e o seu diretor executivo, Sr. José Biondi Nery da Silva, devido a irregularidades na execução do Termo de Parceria 5.800/2005, o qual objetivava a realização de obras de infraestrutura (adutoras, rede de distribuição de água, poço tubular, dessalinizadores, rede elétrica, tratamento de água e estrada vicinal) em assentamentos da região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos contra o Acórdão 9681/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.